Tribunal: TJDFT
Processo: 0006949-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXAME DE DNA. REGISTRADA A PATERNIDADE. ESTELIONATO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCEPÇÃO DE VALORES. CONSUNÇÃO. SÚMULA No 17/STJ. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – Na hipótese, a ré falsificou resultado de exame de DNA para induzir o ofendido a reconhecer a paternidade de seu filho, mesmo sabendo que ele não era o pai biológico da criança. Meses depois, ajuizou ação de alimentos contra a vítima, sendo fixados alimentos provisórios efetivamente descontados dos seus rendimentos.
II – Se a prova dos autos indica que o falso não se exauriu no mero reconhecimento da paternidade, mas gerou efeitos lesivos para a vítima de forma permanente, não há que se aplicar o princípio da consunção, tampouco a Súmula no 17 do STJ, sendo inviável a absorção do crime do art. 304 c/c o art. 298 pelo previsto no art. 171, todos do CP.
III – Recurso conhecido e não provido.